Tribunal: TJES
Processo: 5013500-79.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013500-79.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

APELADO: YANKA CARDOZO DE SOUZA PRAVATO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. OBRIGAÇÃO ÚNICA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de mensalidades escolares, reconheceu a prescrição parcial das parcelas vencidas entre julho e novembro de 2019, sustentando a instituição de ensino que o prazo prescricional deve iniciar-se com o vencimento da última parcela da semestralidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional da cobrança de mensalidades escolares inicia-se com o vencimento de cada parcela ou com o vencimento da última parcela da semestralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de serviços educacionais constitui obrigação única, sendo o parcelamento mera forma de facilitar o pagamento.

O prazo prescricional quinquenal inicia-se com o vencimento da última parcela da semestralidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento final, afastando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da cobrança de mensalidades escolares inicia-se com o vencimento da última parcela da anuidade ou semestralidade, por se tratar de obrigação única.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 9.870/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.086.705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIAO SOCIAL CAMILIANA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na
ação de cobrança
ajuizada em face de
YANKA CARDOZO DE SOUZA PRAVATO
, declarou a prescrição das parcelas vencidas entre julho e novembro de 2019, julgando parcialmente procedente o pedido apenas em relação à parcela vencida em 10/12/2019.

Em suas razões (id.
16885612
), a apelante sustenta que o contrato educacional consubstancia obrigação única e global, fracionada apenas para facilitar o pagamento. Defende que o termo inicial do prazo prescricional deflagra-se exclusivamente com o vencimento da última parcela da semestralidade.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
16885623
) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013500-79.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

APELADO: YANKA CARDOZO DE SOUZA PRAVATO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIAO SOCIAL CAMILIANA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na
ação de cobrança
ajuizada em face de
YANKA CARDOZO DE SOUZA PRAVATO
, declarou a prescrição das parcelas vencidas entre julho e novembro de 2019, julgando parcialmente procedente o pedido apenas em relação à parcela vencida em 10/12/2019.

Em suas razões (id. 16885612), a apelante sustenta que o contrato educacional consubstancia obrigação única e global, fracionada apenas para facilitar o pagamento. Defende que o termo inicial do prazo prescricional deflagra-se exclusivamente com o vencimento da última parcela da semestralidade.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16885623) pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se à definição do termo inicial do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil) para a pretensão de cobrança de dívidas fundadas em contrato de prestação de serviços educacionais.

O d. juízo singular, alinhado a entendimento até então perfilhado por este relator e por esta câmara cível, considerou que o marco inaugural do lapso prescricional corresponderia ao vencimento isolado de cada parcela inadimplida.

Não obstante os fundamentos exarados na sentença, imperioso reconhecer que a matéria foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior assentou o entendimento de que a contratação de serviços educacionais, pautada na Lei nº 9.870/1999, encerra uma obrigação unitária, estabelecida sob a modalidade de anuidade ou semestralidade. O parcelamento dos valores constitui mera liberalidade voltada à facilitação do adimplemento pelo corpo discente, não desvirtuando a unicidade da relação obrigacional.

Sendo assim, o princípio da
actio nata
resta plenamente concretizado apenas no momento em que a integralidade da obrigação se torna exigível, qual seja, a data de vencimento da última prestação do período letivo contratado.

A fim de demonstrar a consolidação deste entendimento no âmbito nacional, transcrevo balizadas jurisprudências sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES . TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002. LEI Nº 9.870/1999. CONTRATAÇÃO DE ANUIDADE OU SEMESTRALIDADE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO ÚNICA. PAGAMENTO PARCELADO . INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ANUIDADES OU SEMESTRALIDADES. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS ENTRE SI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO . 1. Ação de cobrança, ajuizada em 27/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/1/2023 e concluso ao gabinete em 31/7/2023.2. O propósito recursal é definir a natureza jurídica das mensalidades escolares, a fim de definir o termo inicial do prazo prescricional da respectiva pretensão de cobrança .3. Na vigência do Código de 2002, esta Corte definiu ser aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002 para a pretensão de cobrança de mensalidades escolares, não havendo previsão legal específica quanto ao termo inicial, como havia no art. 178, § 6º, VII, do CC/1916 .4.
A jurisprudência atual desta Corte diferencia o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de prestações a depender da sua natureza, isto é, se correspondem a parcelas de obrigação única ou a prestações de trato sucessivo.5. Conforme determina o art . 1º, caput e §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.870/1999, na pactuação de serviços educacionais, as partes contratam, no ato da matrícula ou da sua renovação, um valor total de anuidade ou semestralidade escolar, cujo pagamento pode ser dividido em parcelas mensais, usualmente denominadas de mensalidades escolares. 6. Em se tratando de obrigação única (anuidade ou semestralidade escolar), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela da respectiva anuidade ou semestralidade, por ser quando se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, na linha da jurisprudência desta Corte sobre essa espécie de prestação .7. Não obstante, cada anuidade (ou semestralidade) é autônoma entre si, de modo que com o fim das parcelas previstas em cada contrato, tem-se início o prazo prescricional quinquenal da pretensão de cobrança do valor integral da anuidade ou semestralidade escolar referente àquele período
.8. Desse modo, é necessário, primeiro, verificar se o período contratado foi anual ou semestral, e, em seguida, apurar a data de vencimento da última parcela referente à cada anuidade ou semestralidade individualmente contratada no ato da matrícula ou de sua renovação, para obter, assim, o termo inicial do prazo prescricional de cada pretensão autônoma de cobrança .9. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a prescrição parcial, sob o fundamento de que o prazo prescricional tem início a partir de cada mensalidade inadimplida e não da última devida.10. Conforme a jurisprudência desta Corte, afastado o fundamento jurídico do acórdão recorrido, deve-se aplicar o direito à espécie, nos termos do art . 255, § 5º, do RISTJ e da Súmula 456/STF. Porém, se a apreciação da causa necessitar do reexame do conjunto fático-probatório, os autos devem retornar ao Tribunal de origem para novo julgamento, considerando-se, agora, o entendimento perfilhado por esta Corte Superior.11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda a novo julgamento da apelação quanto à prescrição, devendo observar o entendimento ora fixado por esta Corte. (STJ - REsp: 2086705 SP 2023/0254922-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Apelação – Ação monitória – Sentença que julgou procedente a demanda – Recurso da embargante. Prazo prescricional – Mensalidades escolares – Termo inicial a partir do vencimento da última parcela da respectiva semestralidade – "
Em se tratando de obrigação única (anuidade ou semestralidade escolar), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela da respectiva anuidade ou semestralidade, por ser quando se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação
" (REsp n. 2.086 .705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi) – Alegação de que não frequentou o curso que não influencia a existência do débito. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10024785220178260362 Mogi-Guaçu, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 16/12/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. NATUREZA DE OBRIGAÇÃO ÚNICA (SEMESTRALIDADE) . PARCELAMENTO DO VALOR TOTAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB que rejeitou exceção de pré-executividade oposta na Execução de Título Extrajudicial nº 0840669-31.2024.8.15 .0001, afastando a alegação de prescrição das parcelas vencidas em 30/08, 30/09, 30/10 e 30/11/2019, bem como indeferindo pedido de parcelamento do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional quinquenal previsto no art . 206, § 5º, I, do Código Civil inicia-se individualmente com o vencimento de cada mensalidade ou com o vencimento da última parcela da semestralidade escolar; (ii) verificar se houve nulidade por ausência de fundamentação no indeferimento do pedido de parcelamento do débito (art. 916 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O contrato de prestação de serviços educacionais é regido pela Lei nº 9.870/1999, que estabelece que a relação obrigacional se estrutura com base na contratação global de anuidade ou semestralidade, cujo valor pode ser parcelado para fins de adimplemento.
4.
A semestralidade escolar configura obrigação única, fracionada em mensalidades, de modo que o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos inicia-se apenas com o vencimento da última parcela da semestralidade .
5.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.086.705/SP, fixou entendimento de que mensalidades escolares decorrentes de anuidade ou semestralidade constituem prestações de obrigação única, sendo o prazo prescricional contado a partir do vencimento da última prestação .
6.
No caso concreto, a última parcela venceu em 29/12/2019 e a execução foi ajuizada em 11/12/2024, não havendo decurso integral do prazo prescricional quinquenal.
7.
A alegação de prescrição individualizada das primeiras quatro mensalidades não se sustenta diante do precedente vinculante do STJ, que uniformiza a interpretação sobre a matéria .
8.
O indeferimento do pedido de parcelamento foi adequadamente fundamentado, pois estava condicionado ao reconhecimento da prescrição parcial, o que foi rejeitado, afastando a alegada nulidade por falta de motivação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares decorrentes de semestralidade pactuada inicia-se com o vencimento da última parcela, por se tratar de obrigação única fracionada. 2 . A rejeição de pedido de parcelamento do débito fundado em exceção de pré-executividade afastada não configura ausência de fundamentação, mas consequência lógica do indeferimento do argumento principal. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 9.870/1999, art . 1º, caput e § 1º; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 916. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2 .086.705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 05.03.2024, DJe 07.03 .2024. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08227742620258150000, Relator.: Gabinete 18 - Des . João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível)

No caso sub judice, a análise do acervo probatório demonstra que a semestralidade inadimplida possuía parcelamento projetado entre julho e dezembro de 2019. O vencimento da última prestação ocorreu em 10/12/2019.

Considerando que a petição inicial foi protocolada em 28/10/2024, nota-se que o ajuizamento da ação operou-se dentro do interregno legal de cinco anos contados da data do vencimento final do período letivo contratado. Conclui-se, destarte, pela inocorrência da prescrição em relação a qualquer das parcelas que integram o saldo devedor principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, afastar a prejudicial de mérito de prescrição parcial e julgar totalmente procedente o pedido vestibular, condenando a requerida ao pagamento integral do débito apontado na inicial.

Em razão da modificação do julgado, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)